Tribunal: TJSP
Processo: 2295540-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Pedido de penhora de percentual do salário do executado - Impossibilidade – Aplicação do art. 833, IV, do CPC – Ausência das hipóteses de exceções previstas no § 2o, do citado dispositivo legal – Recurso improvido.*